Tribunal: TJSP
Processo: 2285194-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Recuperação judicial – Tutela de urgência – Deferimento de ordem de abstenção de rescisão contratual e interrupção de prestação de serviços por operadora de plano de saúde – Limitação da ordem a débitos sujeitos à recuperação judicial – Comunicação da rescisão contratual após ajuizamento do pedido de recuperação judicial com fundamento em débitos anteriores ao pedido – Presença dos

Ementa:
Recuperação judicial – Tutela de urgência – Deferimento de ordem de abstenção de rescisão contratual e interrupção de prestação de serviços por operadora de plano de saúde – Limitação da ordem a débitos sujeitos à recuperação judicial – Comunicação da rescisão contratual após ajuizamento do pedido de recuperação judicial com fundamento em débitos anteriores ao pedido – Presença dos requisitos previstos no art. 300, "caput" do CPC/2015 - Decisão mantida – Recurso desprovido.